Tribunal: TJSP
Processo: 1020871-12.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Prevenção. Distribuição, à C. 30a Câmara de Direito Privado, de Agravo de Instrumento interposto em exceção de incompetência arguida em ação de cobrança referente ao mesmo contrato de prestação de serviços de software a que se refere a presente ação. Aplicação do art.105

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Prevenção. Distribuição, à C. 30a Câmara de Direito Privado, de Agravo de Instrumento interposto em exceção de incompetência arguida em ação de cobrança referente ao mesmo contrato de prestação de serviços de software a que se refere a presente ação. Aplicação do art.105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020871-12.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOSPITAL
PORTO DIAS LTDA., é apelado TOTVS S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020871-12.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22021
2/6
VOTO No 22021
Apelante(s): Hospital Porto Dias Ltda.
Apelado(s): Totvs S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/39a Vara Cível
Juiz(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Prevenção. Distribuição, à C. 30a Câmara de
Direito Privado, de Agravo de Instrumento interposto em
exceção de incompetência arguida em ação de cobrança
referente ao mesmo contrato de prestação de serviços de
software a que se refere a presente ação. Aplicação do art.105
do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por
danos materiais e morais, condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Foram opostos embargos de declaração pela
parte autora, os quais foram rejeitados pela r. decisão de fls.578.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020871-12.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22021
3/6
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa; 2) a distribuição do ônus da
prova não implica no dever de custeio de determinada prova, como a
perícia, requerida exclusivamente pela parte ré; 3) o prazo para
apresentação de quesitos pelo assistente técnico não é preclusivo; 4) trata-
se de relação de consumo, na medida em que a parte autora é a destinatária
final do serviço; 5) o software contratado não entrou em funcionamento no
prazo estabelecido e não atingiu o fim a que se destinava; 6) a parte
requerida tem o dever de restituir os valores já pagos, pois o serviço
contratado não foi prestado; 7) restou configurado dano moral à empresa
autora.
Houve resposta.
As partes apresentaram oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.659 e 661).
É o relatório.
Não cabe a esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado a análise do recurso.
Da leitura dos autos, observa-se que C. 30a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça está preventa
para o julgamento deste recurso, mostrando-se, pois, de rigor a
redistribuição dos autos para aquela Colenda Câmara.
Isso porque a presente ação discute a
prestação de serviço de disponibilização e implantação de novo sistema de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020871-12.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22021
4/6
software para gestão empresarial, fundado em contrato no valor de
R$737.036,87, firmado em junho de 2010.
Ocorre, porém, que a C. 30a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal apreciou recurso de Agravo de
Instrumento, distribuído em 14/03/2016, de no2050262-61.2016.8.26.0000
interposto nos autos de exceção de incompetência arguida por Hospital
Porto Dias na ação de cobrança ajuizada por Totvs S.A. em face daquele,
de no1094680-97.2013.8.26.0100, que versa sobre o mesmo contrato,
conforme informações públicas e oficiais que constam do sítio eletrônico
deste E. Tribunal.
Ressalte-se
que
a
presente
ação
foi
distribuída por dependência à ação de no1094680-97.2013.8.26.0100, junto
ao d. Juízo da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana. O apelo
interposto naquela ação também foi distribuído à C. 30a Câmara de Direito
Privado, em 13/01/2020, por prevenção.
Nessa perspectiva, dispondo o Regimento
Interno do Tribunal de Justiça em vigor quando do julgamento do feito, no
seu artigo 105, que “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”, a
competência é mesmo da Colenda 30a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020871-12.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22021
5/6
Nesse sentido, já se posicionou esta C.
Câmara:
2074446-81.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Nota Promissória
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2016
Data de registro: 18/07/2016
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de
execução de título judicial Prevenção Análise, pela
C. 16a Câmara de Direito Privado, de apelação
anteriormente interposta contra sentença prolatada em
ação de desconstituição de títulos, precedida de medida
cautelar entre as mesmas partes Art.105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal Recurso não conhecido, com
determinação de remessa.
0101146-61.2012.8.26.0100 Apelação / Cheque
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Embargos de Terceiro. Apelação. Autos
distribuídos a esta C. 24a Câmara da Subseção de Direito
Privado II. Prevenção da C. 23a Câmara de Direito
Privado. Julgamento, por esta última, de Apelação em
Ação Monitória em cujos autos determinou-se a
constrição alvo destes Embargos de Terceiro. Artigo 105
do Regimento Interno deste Tribunal. Prevenção da
Câmara que primeiro conhecer da causa para o
julgamento de todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados. Redistribuição do feito.
Recurso não conhecido, com determinação.
2045153-66.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Anulação
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/04/2016

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020871-12.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22021
6/6
Data de registro: 30/06/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO

Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes, ora
agravantes, e determinou a expedição de mandado de
levantamento do depósito judicial em prol do município
agravado COMPETÊNCIA Distribuição de Agravo
de Instrumento anterior à 1a Câmara de Direito Público
Prevenção Art. 105, do atual Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos à 1a Câmara de Direito Público.
2092078-23.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Cheque
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 27/06/2016
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS À EXECUÇÃO PREVENÇÃO 22a
Câmara de Direito Privado que, anteriormente, julgou
apelação interposta pela agravante em face da sentença
de improcedência, proferida no bojo dos presentes
embargos à execução Câmara preventa em relação ao
agravo de instrumento
Aplicação do art. 105 do
Regimento Interno do TJSP Recurso não conhecido,
com remessa determinada à Câmara preventa para o
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando-se a remessa dos autos à C. 30a
Câmara de Direito Privado, que, diante da prevenção, tem competência
recursal para o julgamento da demanda.
WALTER BARONE
Desembargador Relator